Tribunal: TJPA
Processo: 0814907-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814907-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ORCELIO CARVALHO MORAES

AGRAVADO: GUSTAVO XERFAN HABER, RICARDO CALDERARO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão de 1º grau que indeferiu liminar possessória em ação de interdito proibitório, por ausência de comprovação da posse e do esbulho. O recorrente alega ser legítimo possuidor do imóvel situado em Marituba/PA, sustentando que sua posse e o esbulho estariam comprovados por documentos e prova testemunhal.

2. O pedido de justiça gratuita foi indeferido após intimação para comprovação da hipossuficiência, tendo o agravante, então, efetuado o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a decisão monocrática do relator poderia ter sido proferida com base no art. 932 do CPC;
(II) se restaram preenchidos os requisitos legais do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O preparo foi tempestivamente recolhido, afastando a alegação de deserção. 5. É legítima a decisão monocrática do relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 6. Para concessão de tutela possessória liminar é necessária a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data da ocorrência e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC. 7. Os documentos colacionados, como a escritura pública declaratória de direitos possessórios sem registro, e testemunhos, são insuficientes para comprovar
animus domini
ou posse legítima. 8. A presença de terceiros no imóvel, sem elementos que caracterizem esbulho ou identificação precisa, não justifica a reintegração liminar. 9. A necessidade de dilação probatória afasta a concessão de liminar possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

1. É cabível decisão monocrática do relator que nega provimento ao recurso contrário à jurisprudência consolidada, conforme art. 932, IV, do CPC. 2. A tutela possessória de urgência exige demonstração inequívoca da posse anterior e da ocorrência de esbulho, conforme art. 561 do CPC. 3. A ausência de provas claras e a necessidade de instrução probatória impedem o deferimento de medida liminar em ação possessória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 932, IV; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 658.882/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.06.2015; TJPA, AI nº 0818516-68.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 14.05.2024.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814907-77.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ORCÉLIO CARVALHO MORAIS

RECORRIDO: GUSTAVO XERFAN HERBER e RICARDO CALDERARO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id.22462395, interposto por ORCÉLIO CARVALHO MORAES
em face de GUSTAVO XERFAN HERBER e RICARDO CALDERARO ROCHA, contra a decisão monocrática (Id.21928511) de minha relatoria, que
negou provimento ao agravo de instrumento
, manejado contra decisão interlocutória proferida nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
(Processo nº 0803357-45.2021.8.14.0133), em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA.

OS FATOS:

O agravante, ajuizou a Ação Possessória, alegando ser legítimo possuidor de imóvel situado na Rodovia BR-316, nº 9605, KM 9,6, no município de Marituba, cuja posse teria adquirido em 2016, mediante escritura pública declaratória de direitos possessórios.

Aduziu que, após afastamento para tratamento de saúde, ao retornar em 2021, constatou o esbulho do bem por terceiros, o que ensejou o ajuizamento da presente ação visando assegurar sua posse.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por entender ausentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à demonstração inequívoca da posse e do esbulho.

Irresignado, o autor interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi monocraticamente conhecido e desprovido por este Relator, sob o fundamento de que os elementos colacionados aos autos não comprovam de forma inequívoca a posse anterior do agravante nem a ocorrência do esbulho possessório.

Em suas
razões recursais
(Id. 22462395), o recorrente
requereu, inicialmente, o benefício da gratuidade da justiça
,
alegando não ter condições de arcar com o preparo recursal, sem prejuízo de sustento de sua família.

No mérito, asseverou, que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais de julgamento singular.

Sustentou, ainda, que sua posse e o esbulho praticado restaram demonstrados através de documentos e prova testemunhal colacionados aos autos, sendo
esses elementos
suficientes para a concessão da tutela possessória pleiteada.

Ao final, ratificou o pedido de concessão do
benefício
da gratuidade da justiça, o juízo de retratação, ou a inclusão do feito em pauta na sessão de julgamento pelo colegiado, bem como a concessão e provimento do agravo interno.

Em
contrarrazões
(Id. 22929320), os recorridos sustentaram a legalidade da decisão monocrática e a improcedência das alegações recursais. Argumentam que o Agravante não logrou êxito em comprovar o exercício de posse sobre o imóvel litigioso, tampouco a prática de esbulho, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Em despacho (Id. 24382278), intimei o recorrente a fim de comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentalmente, a sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal, acostando, assim:
cópia da última declaração detalhada de imposto de renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar, comprovante de rendimentos, extratos de suas contas bancárias com saldos referentes aos 3 (três) últimos meses, bem como comprovantes de despesas, uma vez que não acostou aos autos documentos suficientes a justificar a concessão da benesse.
Pontuei, que caso não atendesse a determinação judicial, ficaria desde já indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, oportunizando ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo legal, independente de nova intimação, sob pena de deserção.

Em petição de Id.24436426, o recorrente juntou aos autos o preparo recursal, anexando o relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento.

Posteriormente, o recorrido interpôs petição Id.27070476, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por se encontrar deserto.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente,
rejeito
a alegação de deserção do recurso, suscitada pelo Recorrido.

Explico:

Ao analisar os autos, verifica-se que o Recorrente, ao interpor o presente recurso, formulou pedido liminar de concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Sendo determinado por este juízo, em despacho (Id. 24382278), a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, o Recorrente, em petição de Id. 24436426, optou por efetuar o recolhimento do preparo recursal.

Tal conduta afasta por completo a alegação de deserção, uma vez que o preparo foi tempestivamente efetuado dentro do prazo legal, garantindo a regularidade formal do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a parte recorrente pode, diante da exigência judicial de comprovação da gratuidade, optar pelo recolhimento do preparo, afastando qualquer óbice à admissibilidade do recurso:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA (CPC, ART. 99, § 2º). NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples
. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção" (REsp 1.787.491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019). 2. Necessidade de, na espécie, determinar-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para oportunizar à parte apelante que comprove a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015.3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1752709 SP 2020/0224752-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

Portanto, tendo o Recorrente realizado o recolhimento das custas dentro do prazo e antes de qualquer decisão definitiva sobre o pedido de gratuidade, não há que se falar em deserção. Portanto o recurso deve ser conhecido.

Quanto à alegação da parte agravante de suposta ilegalidade do julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

O art. 932, IV, do CPC estabelece que incumbe ao relator negar provimento ao recurso contrário a súmula dos Tribunais Superiores ou do próprio Tribunal. A decisão monocrática fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada sobre os requisitos para concessão de tutela provisória possessória.

Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de exigir a demonstração inequívoca da posse anterior e da turbação ou esbulho para deferimento da tutela possessória de urgência, o que não restou comprovado nos autos.

Para a concessão da tutela provisória em ações possessórias exige o cumprimento dos requisitos previstos nos art.561 e 562 do CPC, especialmente: I) prova da posse anterior, II) prova da turbação ou esbulho, III) dados da turbação ou esbulho.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a presença cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC para concessão de tutela possessória. Confira-se:

“
A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SE SUBMETE À OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC : POSSE ANTERIOR, PRÁTICA DE ESBULHO, PERDA DA POSSE EM RAZÃO DO ATO ILÍCITO E DATA DE SUA OCORRÊNCIA
(
...
). Nos termos do
art
. 4º da Lei n. 8.437 /1992, "compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações” (STJ - SLS: 3416, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 30/04/2024).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. DECISÃO REVOGADA. NATUREZA DA POSSE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA, A PRINCÍPIO, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 todos do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2
. No caso dos autos, a prova contida na origem se mostra fragilizada e insuficiente para a manutenção da liminar deferida, especialmente quando considerado os claros termos do documento (PJe ID nº 17.153.291),
no qual os agravados atestam, nos termos do art . 320 do Código Civil, que o senhor Walbert Pantoja de Brito, à época casado com a agravante em regime de comunhão parcial de bens, comprou o apartamento 1.101, no 11º piso do Edifício Belize, objeto da ação de reintegração de posse. 3. A prudência impõe dilação probatória serena quando ausente qualquer dos elementos que evidenciem probabilidade do direito, assim como se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.”(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08185166820238140000 19545244, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso, o agravante apresentou escritura pública declaratória de direitos possessórios, sem registro, e declarações de terceiros que não se traduzem em efetivo exercício da posse. O servidor municipal ouvido em audiência confirmou que, em 2016, a área estava desocupada e sem benfeitorias. Ausente, portanto, demonstração de
animus domini
ou qualquer dos poderes inerentes à posse.

Quanto ao esbulho,
também não há comprovação concreta
. A alegação genérica de que encontrou catadores de lixo na área, sem qualquer identificação, notificação extrajudicial ou providência administrativa ou policial, revela-se insuficiente para caracterizar esbulho.

Nesse sentindo é a jurisprudência desta Corte:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído acerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

4. O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

5. A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26.10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002344-72.2016.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024).”

Ainda que houvesse controvérsia entre documentos apresentados pelas partes, tal debate demanda dilação probatória, o que afasta a concessão de tutela de urgência, conforme também, reconhece a jurisprudência pátria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE E A POSSE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em ação de reintegração de posse, no qual se pleiteava a paralisação de obras, o desfazimento de uma passarela e a retirada de entulho despejado no imóvel pelos agravados.
O juízo de origem concluiu que não estavam demonstrados, de forma suficiente, a posse do autor e o alegado esbulho, bem como destacou a existência de litígios relacionados à propriedade do bem. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão demonstrados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, conforme o art. 561 do CPC; e (ii) definir se, diante da controvérsia sobre a posse e a propriedade do imóvel, deve ser mantida a situação fática até a devida instrução probatória. Para a concessão de liminar em ação possessória, o autor deve comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.
No caso concreto, a posse do agravante não restou suficientemente comprovada, tendo em vista que a sentença favorável em ação de usucapião foi anulada e há sentença em ação de adjudicação compulsória reconhecendo a propriedade do imóvel em favor de terceiros.
Diante da controvérsia sobre a posse e a propriedade do imóvel, a necessidade de dilação probatória impede a concessão da liminar de reintegração, sendo prudente a manutenção da situação fática até que a questão seja melhor esclarecida. Recurso desprovido. Para a concessão de liminar em ação possessória, é indispensável a comprovação da posse do autor, da turbação ou do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A ausência de comprovação suficiente da posse e do esbulho impede o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse. Havendo controvérsia sobre a posse e a propriedade do imóvel, deve ser mantida a situação fática até que haja instrução probatória suficiente para esclarecer a questão.”
. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14158003920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 26/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025).”

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal de origem concluiu que não existe nos autos prova inequívoca apta a deferir o pedido de reintegração de posse liminarmente, sendo necessária a realização de uma maior dilação probatória. 2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido.”.
(STJ - AgRg no AREsp: 658882 ES 2015/0019931-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015).

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar possessória, por ausência de prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, nos termos exigidos pelo art. 561 do CPC e conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025